Tribunal: TJDFT
Processo: 0700081-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. RELATÓRIO DE NÃO INCORPORAÇÃO. LEGALIDADE. AUTOR ÔNUS PROVA DA EFICÁCIA E SEGURANÇA DO FÁRMACO. AUSÊNCIA. REQUISITOS DO TEMA 06 E 1.234 DO STF. NÃO OBSERVÂNCIA. REAPRECIAÇÃO DO JULGADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. O Supremo Tribunal Federal julgou os RE’s 566471 e 1366243, sob o rito da Repercussão Geral – Temas 06 e 1.234 e pacificou o entendimento de que (i) a análise jurisdicional de ato administrativo que nega fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS limita-se à verificação da legalidade do procedimento e do ato de não incorporação, sem adentrar no mérito administrativo e a exceção é a análise dos motivos determinantes do ato, quanto à sua veracidade e legitimidade; (ii) cabe à parte autora da ação comprovar, com base na medicina baseada em evidências, a segurança e eficácia do medicamento, não sendo suficiente a mera prescrição médica.
2. Não há qualquer ilegalidade no ato administrativo de não incorporação do medicamento OCRELIZUMABE ao SUS pois o relatório da CONITC de forma imparcial e objetiva analisou estudos clínicos precisos, comparou com outros países, realizou consulta pública.
3. Não se desincumbindo a parte autora de provara segurança e eficácia do medicamento à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco mediante ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise, incabível a concessão pelo poder judiciária do fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.
4. REJULGAMENTO NA FORMA DO ARTIGO 1.030 DO CPC. ALTERADO O ACÓRDÃO. APELAÇÃO PROVIDA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.